Tribunal: TJBA
Processo: 8091628-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8091628-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PABLO RENAN NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA ANDRADE E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

TRATA-SE DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA CONTRA SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003), FIXANDO AS PENAS DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. A DEFESA PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA DA POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA, A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

HÁ QUATRO QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) SABER SE AS PROVAS SÃO SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO; (II) SABER SE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA QUE COMPROVE A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA APREENDIDA ACARRETA A ABSOLVIÇÃO; (III) SABER SE É CABÍVEL A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA; E (IV) SABER SE O RÉU TEM DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE O APELANTE, APÓS TROCA DE TIROS COM A POLÍCIA MILITAR, FOI ENCONTRADO FERIDO, PORTANDO UMA PISTOLA 9MM, MUNICIADA COM 13 CARTUCHOS. OS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES SÃO FIRMES E CONVINCENTES QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS.

O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO É DE PERIGO ABSTRATO, SENDO DISPENSÁVEL, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, A REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL QUE ATESTE A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA APREENDIDA, POIS É SUFICIENTE O SIMPLES PORTE DO ARMAMENTO, AINDA QUE SEM MUNIÇÕES, EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR.

A ANÁLISE NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA AOS ANTECEDENTES, EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO, JUSTIFICA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO, CONFORME PREVISÃO DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL, QUE DETERMINA A OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 59 DO MESMO DIPLOMA LEGAL.

A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE FUNDAMENTA-SE NO ART. 313, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, VISANDO EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA, TENDO EM VISTA QUE O RÉU RESPONDIA AO PROCESSO EM LIBERDADE QUANDO VOLTOU A PRATICAR CRIMES, BEM COMO EM RAZÃO DE HAVER DESCUMPRIDO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE LHE FORAM IMPOSTAS QUANDO DA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

TESE DE JULGAMENTO: “1. OS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES, QUANDO FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, CONSTITUEM MEIO DE PROVA IDÔNEO PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. 2. O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003, É DE PERIGO ABSTRATO, SENDO DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DO ARMAMENTO. 3. A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, COMO MAUS ANTECEDENTES, JUSTIFICA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 3º, C/C ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 4. É CABÍVEL A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE QUANDO DEMONSTRADO O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E O DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ANTERIORMENTE IMPOSTAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 8091628-13.
2023.8.05.0001
, provenientes da 7ª Vara Crime da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante PABLO RENAN NASCIMENTO SILVA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação da Defesa
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora